Tribunal: TJSP
Processo: 0058645-39.2012.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação Civil Pública com Pedido Liminar – Parcelamento do solo - Postulação da reforma de decisão monocrática deste Relator que indeferiu o ingresso no feito da parte ora agravante – Descabimento – Inconformismo com a decisão que não pode ser confundido com ausência de fundamentação – Condomínio agravante que já se faz representado nos autos conforme fundamentado na decisão

Ementa:

AGRAVO INTERNO – Ação Civil Pública com Pedido Liminar – Parcelamento do solo - Postulação da reforma de decisão monocrática deste Relator que indeferiu o ingresso no feito da parte ora agravante – Descabimento – Inconformismo com a decisão que não pode ser confundido com ausência de fundamentação – Condomínio agravante que já se faz representado nos autos conforme fundamentado na decisão ora atacada e que deve prevalecer -

Recurso desprovido